Tribunal: CARF
Processo: 10120.902512/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902512/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.945 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 019091961, emitido eletronicamente em 01/03/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 19888.01931.311008.1.3.03-3266.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902512/2012-41
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.945 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902512/2012-41

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 31.235,45.
No despacho, foi reconhecido R$ 25.256,41.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (e-fls. 70)

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância a seguir resumidas.
· No comprovante fornecido pela CONAB, consta retenção no valor de R$
152.070,00, resultante da aplicação da alíquota de 6,15% sobre os valores pagos.
· A alíquota da CSLL igual a 1%, o que equivale a R$ 31.235,45, tal como
informado no Per/Dcomp.

Em sessão de 21 de maio de 2019 (e-fls. 104) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ R$ 1.956,04, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 271 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.945 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902512/2012-41

Reafirma que o comprovante de rendimentos juntado nos autos demonstra que
foram retidos R$ 31.235,45 a título de CSLL, correspondendo à aplicação de 1% sobre o
rendimento de R$ 3.124.333,06 e por este motivo a glosa não se justifica.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Verificamos que o relator do acórdão recorrido cometeu simples erro material na
elaboração da tabela que fundamentou sua decisão.
Na tabela de e-fls. 107 (abaixo) , vemos que os valores apresentados na coluna
“Vlr” relativos à retenção CSLL não representam o resultado da multiplicação da alíquota de
1% sobre o rendimento expresso na coluna “rendimento”:

E em função deste erro material, o relator do acórdão recorrido concluiu que o
valor retido seria apenas R$ 27.212,45:
“O valor a ser deduzido da CSLL anual devida limita-se a R$ 27.212,45.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
O valor do saldo negativo aqui apurado é igual a R$ 27.212,45. O
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.945 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902512/2012-41

despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível de R$ 25.256,41. Resta
a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 1.956,04.”

A tabela abaixo reproduz os dados da tabela de e-fls. 107 (mas apenas os dados
relevantes) com o acréscimo de nosso cálculo de retenção de CSLL (coluna Valor retido):
CNPJ básico Código
de
Receita
CSLL
Rendimento
CSLL
%
Valor retido
(CARF)
Valor apurado pela
DRJ
26.461.699
6147
R$ 31.235,45 R$ 2.816.632,30
1
R$ 28.166,32
R$ 25.256,39
26.461.699
6228
R$ 0,00
R$ 110.118,02
1
R$ 1.101,18
R$ 1.081,41
26.461.699
6256
R$ 0,00
R$ 110.117,35
1
R$ 1.101,17
R$ 0,00
26.461.699
8767
R$ 0,00
R$ 87.465,39
1
R$ 874,65
R$ 874,65
SOMA
\\\\\
31.235,45 R$ 3.124.333,06

R$ 31.243,33
R$ 27.212,45

Os valores de rendimento e retenção na fonte conferem com os dados constantes
no Comprovante de rendimentos juntados na e-fls 88 e consolidados abaixo:
3. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E RETENÇÕES
MES DO PAGAMENTO
CÓDIGO DA
RETENÇÃO
VALOR PAGO
CSLL 1%
Jan
6147
R$1.928,86
R$19,29
Abr
6147
R$50.130,76
R$501,31
Mal
6147
R$902.661,31
R$9.026,61
Jul
6147
R$307.060,32
R$3.070,60
Ago
6147
R$3.662,72
R$36,63
Set
6147
R$278.805,24
R$2.788,05
Out
6147
R$514.456,18
R$5.144,56
Nov
6147
R$571.446,11
R$5.714,46
Dez
6147
R$186.480,80
R$1.864,81
Abr
6228
R$5.583,26
R$55,83
Mal
6228
R$4.618,18
R$46,18
Jul
6228
R$45.972,62
R$459,73
Set
6228
R$53.943,96
R$539,44
Abr
6256
R$5.583,26
R$55,83
Mai
6256
R$4.618,18
R$46,18
Jul
6256
R$45.972,62
R$459,73
Set
6256
R$53.943,29
R$539,43
Abr
8767
R$10.966,64
R$109,67
Jul
8767
R$4.328,93
R$43,29
Set
8767
R$7.755,68
R$77,56
Out
8767
R$64.414,09
R$644,14

R$3.124.333,01
R$31.243,33

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.945 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902512/2012-41

Portanto, considerando que não houve apuração de CSLL no período, o saldo
negativo equivale à totalidade das retenções sofridas pela empresa, motivo pelo qual reconheço o
crédito no montante de R$ 31.243,33.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 31.235,45
conforme demonstrado no PER/DCOMP 19888.01931.311008.1.3.03-3266 (E-FLS. 91)
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital